Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0715013-31.2020.8.07.0000 Agravante: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Agravado: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0707096-71, movido por IVANILDO CARVALHO DE SOUZA. A decisão agravada entendeu ser desnecessária a realização de liquidação da sentença e considerou preclusa a oportunidade de o executado apresentar a impugnação, considerando que apesar de devidamente intimado, quedou-se inerte. Também homologou a avaliação do imóvel realizado pelo Oficial de Justiça no valor de R$ 270.000,00 e intimou o credor para trazer a planilha atualizada do débito (ID 62321092 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que deve ser realizada a liquidação da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, já que há previsão expressa no título exequendo nesse sentido. Afirma que o exequente apresentou planilha com o valor da multa ilíquida. Argumenta que a quantia deveria ser de R$ 44.358,78, que representa 50% do valor pago (R$ 88.717,56), todavia, o valor incluído na planilha é de R$ 88.717,56, que representa a própria base de cálculo, acrescido ainda de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Aduz que o montante atualizado declarado pelo agravado na petição inicial era de R$109.035,81, mas um mês depois passou a ser o dobro: R$211.235,56. Sustenta que não está impugnando o cumprimento de sentença, mas levantando violação à coisa julgada, uma vez que a execução de julgado não depende de meros cálculos aritméticos, mas exige liquidação. Alega que o fato de o próprio exequente ter requerido a liquidação, admitindo que não sabia o valor da base de cálculo da multa da lei de incorporações, e de ter apresentado três planilhas de débito com valores muito distintos, demonstra que a liquidação é necessária. Questiona o motivo do débito executado ter sido alterado após o prazo para impugnação. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada, para que seja determinada a liquidação do julgado, com a consequente liberação do bem constrito (ID 16583796). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16583798), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os autos de origem consistem em cumprimento de sentença proferida na ação de conhecimento 2016.07.1.008201-6, julgada parcialmente procedente para condenar a demandada, ora agravante, ao pagamento de lucros cessantes quantificados em R$ 20,00 (vinte reais); atualizado pelo INPC a contar de 15/04/2013, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em decorrência do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Foi ainda reconhecida a prescrição dos valores de lucros cessantes referentes ao período de 28/12/2009 a 14/04/2013 (ID 34557984 dos autos de origem). O recurso de apelação interposto pelo agravado foi parcialmente provido para condenar a ré também ao pagamento da multa prevista no art. 35, § 5o, da Lei n. 4.591/1964, em razão de a obra ter sido realizada sem o registro do memorial descritivo correspondente, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem como para condenar o autor e a requerida, respectivamente, ao pagamento de 80% e 20% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, CPC (ID 34558001 dos autos de origem). Provido, ainda, o recurso especial, para determinar a incidência da prescrição decenal, nos termos do art. 205 do CC/02, no que se refere ao pedido de indenização por lucros cessantes (ID 34558048 dos autos de origem). Com isso, o título ora executado abrange a) lucros cessantes e b) multa prevista no art. 35, § 5o, da Lei n. 4.591/1964. Os lucros cessantes podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, pois compreendem o valor de R$ 20,00 (vinte reais) por mês desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue até a efetiva entrega (de 28/12/2009 a 16/4/2013 - 34557984 - Pág. 4 dos autos de origem). Também o valor da multa prevista no art. 35, § 5o, da Lei n. 4.591/1964 independe de liquidação do julgado, já que corresponde a 50% do valor que o incorporador recebeu: “Art. 35. O incorporador terá o prazo máximo de 45 dias, a contar do termo final do prazo de carência, se houver, para promover a celebração do competente contrato relativo à fração ideal de terreno, e, bem assim, do contrato de construção e da Convenção do condomínio, de acordo com discriminação constante da alínea "i", do art. 32. (...) § 5o Na hipótese do parágrafo anterior, o incorporador incorrerá também na multa de 50% sobre a quantia que efetivamente tiver recebido, cobrável por via executiva, em favor do adquirente ou candidato à aquisição”. Nesse descortino, é relevante salientar que segundo artigo 509, §2, do CPC, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Assim, não há plausibilidade nas alegações da recorrente quanto à necessidade de liquidação do julgado, pois esta é dispensável já que o valor devido pode ser obtido mediante simples cálculos aritméticos. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. É desnecessária a prévia liquidação do mandamento judicial, porquanto a apuração do quantum devido depende de simples cálculos aritméticos. No caso, não é ilíquida a decisão que estipula multa diária por descumprimento da obrigação, se o valor da multa consta da própria decisão. Impugnação rejeitada”. (20110020006170MSG, Relator: Mario Machado, Conselho Especial, DJE: 7/2/2019. Pág.: 42-43). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. ABATIMENTO DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS. REJEIÇÃO. ORIGEM DOS GASTOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o valor da condenação pode ser perfeitamente apurado mediante simples cálculos aritméticos, tem-se por desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença (CPC, art. 509, § 2o). 2. Em cumprimento de sentença decorrente de ação rescisória de contrato de empreitada global, constando do título executivo judicial a possibilidade de abatimento do valor correspondente ao material efetivamente utilizado na obra, a impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o referido abatimento, está condicionado à efetiva comprovação do emprego dos materiais nos termos consignado no título. Ausente a prova, não procede a impugnação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07274799120198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). Além disso, o §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil prevê que, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. No caso dos autos, o recorrente alega que o valor executado não está correto, pois a quantia deveria ser de R$ 44.358,78, que representa 50% do valor pago (R$ 88.717,56), todavia, o valor incluído na planilha é de R$ 88.717,56, que representa a própria base de cálculo, acrescido ainda de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Aduz que o montante atualizado declarado pelo agravado na petição inicial era de R$109.035,81, mas um mês depois passou a ser o dobro: R$211.235,56 (ID 16583796). Entretanto, para que seja acolhida a alegação de excesso de execução, o devedor deve apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de indeferimento liminar da impugnação. Em hipóteses semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (20150020288048AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Turma Cível, DJE: 01/03/2016). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÁLCULOS EXAMINADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Considerando que o cumprimento do julgado foi precedido de análise pela Contadoria Judicial, a qual concluiu que os cálculos do crédito executado estão em consonância com o comando da sentença, não há que se falar em excesso de execução. 2. No caso em exame, não há elementos probantes hábeis a demonstrar que os valores cobrados não estejam de acordo com o julgado exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (20120020255170AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJE: 05/04/2013). Ante o exposto, o executado, ora agravante, além de ter deixado precluir o prazo para a impugnação (ID 41373584 dos autos de origem), ainda a presentou manifestação desacompanhada da planilha de cálculo atualizada do valor devido, inviabilizando o reconhecimento da alegação de excesso. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator